Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725291-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A AGRAVADO: SANDRA PEREIRA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S/A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704944-44.2019.8.07.0009 proposta por SANDRA PEREIRA SOARES em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 125823896 dos autos originais): “A primeira executada (SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A.) apresentou a impugnação de ID n. 94310480, alegando incompetência do juízo para penhora, haja vista que a competência é somente do juízo no qual se processa a recuperação judicial. Ademais, alega que foi determinada a suspensão de todas as execuções até a homologação do plano de recuperação judicial, bem como aduz o excesso de penhora. Requer, portanto, o reconhecimento da incompetência para a realização de atos expropriatórios, a desconstituição da penhora do imóvel, a suspensão do feito até a homologação do plano de recuperação judicial e, caso superados os demais pedidos, a declaração do excesso de penhora. Pugna, ainda, pela condenação da exequente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. A parte exequente se manifestou nos termos da petição de ID n. 95148807. Intimada, a parte executada informou que o plano de recuperação judicial já foi homologado. DECIDO. Inicialmente, considerando a homologação do plano de recuperação judicial, resta superada a análise da suspensão deste cumprimento de sentença. Nos termos do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.843.332/RS (Tema n. 1.051), a Segunda Seção da Corte Superior de Justiça fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, o crédito da exequente, relativo aos honorários advocatícios, teve como fato gerador a sentença proferida em janeiro de 2020, posterior ao requerimento do processamento da recuperação judicial, deferido no ano de 2017. Portanto, tendo em vista que o marco temporal para se determinar se o crédito deve ser submetido à recuperação judicial é a data do fato gerador e que o fato gerador objeto deste cumprimento de sentença ocorreu após o requerimento da recuperação judicial, o crédito não deve ser necessariamente submetido ao processo de recuperação judicial. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito constituído nascerá com natureza extraconcursal e a competência para o processamento da sua execução é do juízo comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1313587, 07164040520178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, este Juízo é competente para o processamento da execução, o que não impede o controle dos atos de constrição patrimonial pelo Juízo Universal, a fim de que possa avaliar a imprescindibilidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial e para o cumprimento do plano de recuperação. Quanto ao excesso de penhora, em que pese a possibilidade de redução da penhora ou de transferência para outros bens, à luz do art. 874, I, do CPC, verifica-se que a parte executada não indicou nenhum bem à penhora que seja suficiente para a quitação do débito e não possua um valor tão elevado. Assim, inexistindo outros bens de menor valor, a penhora não pode ser desconstituída somente porque o imóvel possui um valor muito superior ao valor cobrado nos autos, até mesmo porque após eventual alienação do imóvel, o valor excedente ao débito será vertido em favor da parte executada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ID n. 94310480. Intime-se o Banco do Brasil para que se manifeste nos termos da decisão de ID n. 91899197, no prazo de 15 (quinze) dias. Int”. Em suas razões recursais (ID 37811819), afirma que o juízo a quo é incompetente para determinar a penhora do imóvel, uma vez que tal ato somente pode ser determinado pelo juízo da recuperação judicial. Afirma que qualquer juízo é competente para processar e julgar a execução até a apuração do crédito, sendo que, após liquidado a dívida, a competência para processar e pagar é exclusiva do juízo falimentar, sob pena de violar o princípio do juízo universal da recuperação, além de prejudicar o interesse de todos os credores habilitados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula seja provido o recurso para conhecer a incompetência do juízo a quo para realizar atos expropriatórios e, por consequência, desconstituir a penhora do imóvel. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, ao que tudo indica, o crédito executado é extraconcursal, pois foi constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos de crédito extraconcursal, é no sentido de que os atos de constrição e expropriatórios de patrimônio das empresas em recuperação judicial devem ser controlados pelo juízo da recuperação judicial. Vejamos: 'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. COMPENSAÇÃO E RETENÇÃO DE VALORES DAS EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO. INFLUÊNCIA NA EFETIVIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. INTERESSE DOS DEMAIS CREDORES. SÚMULA No 83/STJ. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n.11.101/2005. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020). 2. Na hipótese, trata-se de compensação de valores e liberação de pagamentos retidos pela Petrobrás decorrentes da rescisão unilateral dos contratos firmados entre as partes, crédito esses sujeitos à recuperação judicial, com risco e influência direta na efetividade do plano de recuperação judicial e no concurso de credores, atraindo a competência do juízo recuperacional. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1593237/RJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe: 03/05/2021)'." ((negritei) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO E DE VENDA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A controvérsia posta nos autos encontra-se pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, no sentido de que compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no CC 130.433/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 14/03/2014) RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) É certo, contudo, que a questão não está ainda pacificada no âmbito do e. Tribunal de Justiça. Nesse sentido, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E SEXTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em face dos Juízos da 6a Vara Cível de Brasília e da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, relativo ao cumprimento de sentença n.o 0733375-83.2017.8.07.0001, alegando que a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é a competente para processar e julgar o feito, pois, a despeito da existência de decisão pondo fim à recuperação judicial, o recebimento do apelo com efeito suspensivo impede o trânsito em julgado da sentença e, por conseguinte, mantém-se aquele juízo universal competente para a tomada de decisões concernentes ao patrimônio da empresa em soerguimento. 2. A Lei n.o 11.101/05 estabelece, em seu art. 49, que os créditos posteriores ao pedido da recuperação judicial a ela não se submetem: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” 3. Os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando imunes aos efeitos da recuperação judicial. 4. No caso em apreço, o crédito perseguido fora constituído meses após o deferimento do pedido de recuperação judicial, razão pela qual, independente da extinção ou prosseguimento daquele feito, não se sujeita ao Juízo universal, devendo o cumprimento prosseguir perante o Juízo Cível prolator da sentença condenatória. 5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília. (2o CÂMARA Cível. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0707598-31.2019.8.07.0000. ACORDÃO N.o 1207966. RELATOR SANDOVAL GOMES DE OLIVEIRA). Desse modo, trata-se de questão jurídica controvertida. Contudo, nesta fase inicial, verifico que deve ser concedido o efeito suspensivo postulado até o julgamento do recurso pelo colegiado, quando, então, a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora